Tribunal: TJBA
Processo: 8009462-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009462-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARICLEIDE ARAGAO RIGHI

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REFLEXOS DE GRATIFICAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Mucuri, homologando os cálculos por ele ofertados. A decisão afastou a incidência cumulativa da progressão por mérito profissional horizontal, prevista na Lei Complementar Municipal nº 030/2008, bem como os reflexos das gratificações sobre as férias. A parte agravante, beneficiária da gratuidade da justiça, pugna pela reforma da decisão, alegando violação à coisa julgada e interpretação incorreta da norma legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno: (i) da natureza do recurso cabível contra decisão que homologa cálculos sem extinguir a execução; (ii) da possibilidade de progressões cumulativas por mérito profissional horizontal; e (iii) da inclusão dos reflexos das gratificações nas parcelas remuneratórias, como férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via recursal foi rejeitada, pois a decisão impugnada, embora tenha homologado os cálculos, não extinguiu a execução, configurando decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. Quanto à progressão por mérito profissional horizontal, a Lei Complementar Municipal nº 030/2008 não prevê expressamente o efeito cumulativo pretendido pela agravante. Em respeito ao princípio da legalidade estrita, incabível interpretação extensiva para autorizar aumento remuneratório sem previsão legal clara.

5. No que se refere aos reflexos das gratificações nas férias e demais verbas remuneratórias, a decisão agravada contrariou o comando da sentença transitada em julgado, que expressamente reconheceu o direito aos reflexos das gratificações por mérito e estímulo ao aperfeiçoamento sobre férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer o direito da parte agravante aos reflexos das gratificações sobre as parcelas de natureza remuneratória, especialmente férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, mantendo-se o afastamento do efeito cumulativo da progressão por mérito profissional horizontal.

Teses de julgamento:

"

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que homologa cálculos sem extinguir a execução.

2. Na ausência de previsão legal expressa, é incabível o efeito cumulativo da progressão por mérito profissional horizontal no serviço público municipal.

3. As gratificações de natureza habitual integram a remuneração do servidor para fins de cálculo de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, mormente quando expressamente reconhecidas em sentença transitada em julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009462-53.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
MARICLEIDE ARAGÃO RIGHI

e Agravado
MUNICÍPIO DE MUCURI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça